Tribunal: TJMT
Processo: 1007697-56.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007697-56.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), SEBASTIAO MANOEL PINTO FILHO - CPF: 030.623.841-15 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), CELIOMAR TEIXEIRA SILVA - CPF: 549.394.371-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITORIA - REVELIA – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - HIPÓTESE NÃO VERIFICADA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO - INEXISTENTE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer: I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por CELIOMAR TEIXEIRA SILVA, representado pela Defensoria pública do Estado de Mato Grosso, com o fito de reformar a sentença proferida pela 3ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Monitoria n. 1007697-56.2017.8.11.0041, ajuizada por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

Na origem, a parte autora aduziu ser credora da parte requerida na importância atualizada R$ 75.134,48 (setenta e cinco mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), decorrentes de Contrato nº 1367712102, Código Interno do Contrato: 126261, pertinente a Cartão de Crédito “MB VISA WORLD”.

A parte requerida foi citada por edital, e posteriormente foi determinada a citação da defensoria pública como curadora especial.

Após análise dos autos, o juiz de piso aduzindo a ausência de pagamento, e de contestação, julgou a ação procedente da seguinte forma:

"Conforme se extrai dos autos, em que pese a parte requerida ter sido devidamente citada, contudo, não realizou o pagamento do débito e nem ofereceu defesa, configurando assim sua revelia.

(...)

14. Diante do exposto, com fulcro no art. 701, §2º, do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE a presente ação monitória e CONSTITUO de pleno direito o título executivo judicial, CONDENANDO a parte requerida a pagar a parte autora a importância de atualizada R$ 75.134,48 (setenta e cinco mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), devendo os juros e correção monetários serem calculados conforme pactuado nos documentos.

15. CONDENO ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.

16. DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I, do CPC."

Inconformado com a sentença, a parte requerida apresentou Recurso de Apelação aduzindo preliminarmente; (i) a nulidade da sentença, frente a ausência pessoal da Defensoria Pública para apresentar contestação; (ii) no mérito, aduziu a existência de prescrição decorrente da ausência de citação no tempo e modo estabelecido no art.240, § 2° do CPC; (iii) por fim, faz prequestionamento.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por CELIOMAR TEIXEIRA SILVA, representado pela Defensoria pública do Estado de Mato Grosso, com o fito de reformar a sentença proferida pela 3ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Monitoria n. 1007697-56.2017.8.11.0041, ajuizada por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para manifestação sobre todos os atos processuais, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80 de 1994, e como também estabelece o art. 186, § 1º c/c art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil. À vista disso, torna-se indispensável a intimação pessoal do Defensor Público para a manifestação exigida, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, principalmente nestes casos em que o magistrado, de plano, já profere sentença terminativa.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o autor/apelante foi alijado da produção probatória, visto que, além de não ter sido o d. Defensor Público intimado pessoalmente.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – DESPACHO DETERMINANDO EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – DECURSO DE PRAZO – SENTENÇA TERMINATIVA - DEFENSORIA PÚBLICA – INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. Sentença prolatada pelo juízo a quo sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Ressalva feita, pois o atual Código de Ritos, estabelece de forma clara e expressa a forma de intimação da Defensoria Pública, sendo que tal ato deverá ser pessoal, a teor do disposto no art. 186, § 1º c/c art. 183, § 1º, ambos do mesmo atual diploma processual. 2. Aplicação do art. 44, I, da Lei Complementar Federal nº 80/94, a qual estabelece expressamente como garantia do Defensor Público ser intimado pessoalmente de todos os atos processuais. 3. No caso em apreço, o juízo a quo determinou a intimação do Impetrante para emendar a inicial no sentido de juntar documentos da inicial na contra-fé. No entanto, a Defensoria Pública foi intimada por meio de Diário da Justiça Eletrônico (DJE). 4. Intimação da Defensoria Pública ocorrida de forma contrária ao que estabelece a lei de regência. 5. Recurso de Apelação Provido.” (TJ-MT - APL:00383560720138110041 MT, RELATOR: MARIA EROTIDES KNEIP, DATA DE JULGAMENTO: 24/09/2018, PRIMEIRACÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 01/02/2019)

Ainda,

'O DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – HIPÓTESE NÃO VERIFICADA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO – INEXISTENTE – PRAZO EM DOBRO PARA MANIFESTAÇÃO – NÃO VERIFICADO – RECURSO PROVIDO. 1. Constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para manifestação sobre todos os atos processuais, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80 de 1994, e como também estabelece o art. 186, § 1º c/c art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil. À vista disso, torna-se indispensável a intimação pessoal do Defensor Público para a manifestação exigida, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, principalmente nestes casos em que o magistrado, logo em seguida, já profere sentença terminativa. 2. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o autor/apelante foi alijado da produção probatória, visto que, além de não ter sido o d. Defensor Público intimado pessoalmente, assim como não ter sido respeitado o prazo em dobro para sua manifestação, foi devidamente colacionada aos autos todas as informações pertinentes ao cumprimento do r. despacho. (tjmt, 1º câmara cível, rac 1027855-30.2020.8.11.0041, relator: des. JOAO FERREIRA FILHO, julgado em 22 de Junho de 2021.

Por fim, segue jurisprudência de minha lavra:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO – PRERROGATIVA FUNCIONAL VIOLADA – ART. 128, I, DA LEI Nº 80/94 – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer: I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;” (TJMT, 2ª Câmara cível, red 1015107-05.2016.8.11.0041, relator: Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 14 de Abril de 2021).

Por todo o exposto, acolho a preliminar arguida, e DOU PROVIMENTO AO RECURSO, determinando a anulação da r. sentença combatida, e a consequente retomada da marcha processual, para que seja concedida ao autor/apelante nova oportunidade para apresentação de contestação.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022